Tribunal: TJBA
Processo: 8054000-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054000-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ICLEA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ALVES SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR HERDEIRAS IDOSAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para revogar a ordem de desocupação do único imóvel do espólio por herdeiras idosas, mantendo-as na posse mediante o pagamento de aluguéis proporcionais. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar um precedente jurisprudencial específico do tribunal sobre desocupação e ao supostamente ignorar os artigos 1.784, 1.845 e 1.851 do Código Civil, argumentando que o objetivo do inventário é a partilha e não a fixação de aluguéis.

II. Questão em discussão

2. Averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a jurisprudência invocada pela parte e ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos do Código Civil referentes ao direito sucessório, bem como analisar o pedido expresso de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a controvérsia central, adotando a técnica da ponderação de interesses para garantir o direito fundamental à moradia das ocupantes idosas e, de forma simultânea e equilibrada, proteger o direito patrimonial dos demais herdeiros por meio da exigência de aluguéis, evitando o enriquecimento sem causa.

4. A decisão colegiada baseou-se expressamente em precedente anterior desta própria câmara, proferido em processo envolvendo as mesmas partes e o mesmo acervo hereditário, o qual já havia estabelecido a manutenção da posse condicionada à indenização financeira, tornando desnecessária a adoção de jurisprudência persuasiva de outras turmas invocada pela embargante.

5. O julgador não possui a obrigação de rebater de forma individualizada todos os argumentos, artigos de lei ou precedentes invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões que formaram o seu convencimento para a solução do litígio.

6. A argumentação apresentada nos embargos revela o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é absolutamente inadequada.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e a matéria suscitada pela parte embargante, por força do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com a adoção de tese jurídica devidamente fundamentada no acórdão não configura omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito probatório ou processual. 2. O enfrentamento da tese central que soluciona o litígio dispensa a análise pormenorizada de todos os dispositivos legais e precedentes não vinculantes alegados pela parte."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8054000-22.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
MARIA ALVES SANTOS e outros
, e, como embargadas,
ICLEA ALVES FERNANDES e SILVONE ALVES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça